Tribunal: TJDFT
Processo: 0724394-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724394-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ALINE MARIA DE MOURA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer que ALINE MARIA DE MOURA move em seu desfavor (processo n. 0704956-72.2021.8.07.0014), consistente em deferir a tutela de urgência em favor da agravada para determinar à agravante a obrigação de fazer consistente em autorizar e custear os procedimentos de quimioterapia e radioterapia, de acordo com os relatórios médicos, bem como custear os exames de acompanhamento eventualmente requeridos por especialista responsável pelo tratamento da autora. Em suas razões, defende a agravante a ausência dos pressupostos autorizadores da tutela deferida, asseverando que a autora/agravada se encontra no período de carência de 24 (vinte e quatro) meses para Cobertura Parcial Temporária (CPL), tendo em vista que, no ato de contratação do plano de saúde, declarou doença preexistente. Alega que a recusa se baseia na referida cláusula, que tem suporte na Resolução Normativa 162/ANS e no art. 11 da Lei n. 9.656/1998, que veda somente a exclusão de cobertura quando já ultrapassados os 24 (vinte e quatro) meses da referida carência. Argumenta, assim, que agiu no exercício regular do seu direito, na forma do art. 188, I, do Código Civil, destacando que o pedido de cobertura do tratamento da autora deu entrada em seus sistemas como sendo de caráter eletivo (pedido n. 2143800313), atraindo, portanto, a cláusula de cobertura parcial temporária, vigente até 20/12/2021. Sustenta que, para aplicação do art. 300 do CPC, devem estar presentes de forma concomitante os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se extrai da situação ora explanada, impondo-se a revogação da tutela de urgência concedida à autora/agravada. Por outro lado, aponta a desproporcionalidade da penalidade fixada na decisão agravada, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, limitado a R$ 100.000,00 (cem mil reais), pois carece de fundamentação suficiente para embasar a quantia, contrariando o art. 489, § 1o, III, do CPC. Ressalta que se mostra nítido o evidente enriquecimento sem causa da parte beneficiária, vez que a multa aplicada deixou de obedecer seus critérios para fixação, quais sejam: valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado, tornando-se mais vantajoso para a agravada que o cumprimento da obrigação em si. Pondera, quanto ao tema, que o tratamento indicado possui carência contratual, como já defendido, além de que o valor da multa diária e seu limite foi aplicada de forma desarrazoada e desproporcional, muito superior ao valor atribuído à causa e o proveito econômico pretendido; tempo para cumprimento (imediato) e possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo. Colaciona julgados em favor de sua tese, requerendo a aplicação do art. 537, § 1o, I, do CPC, que permite a modificação do valor ou da periodicidade da multa pelo magistrado de ofício, caso verifique que essa se tornou insuficiente ou excessiva. Ao final, pugna pela suspensão da eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso. E, no mérito, o provimento do recurso para que seja revogada a decisão, eximindo a agravante de qualquer penalidade imposta, ou que o valor seja consideravelmente reduzido, tendo em vista o prazo exíguo para cumprimento e o evidente excesso na fixação do valor. Preparo regular no ID 27700837. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no inciso I do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre tutela de urgência. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Nesse juízo estreito de delibação, tenho que se mostram relevantes os argumentos expendidos pela agravante quanto à ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência à agravada. Com efeito, o requisito da probabilidade do direito invocado pela parte agravada não se mostra evidente, uma vez que é discutível a cobertura do procedimento que pretende realizar devido à necessidade de cumprimento de prazo de carência. Notadamente, a prova colacionada aos autos principais, embora demonstre a gravidade do quadro de saúde da agravante, não indica a urgência na realização do procedimento; pelo contrário, há marcação de procedimento eletivo na guia médica que acompanha a petição inicial (ID 96387810) Com efeito, somente a urgência/emergência no estado de saúde do paciente autoriza a quebra da cláusula de carência contratual, conforme dispõe o art. 35-C da Lei n. 9.656/98. Sobre o tema, trago à colação julgado de minha relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO EMERGENCIAL. INTERNAÇÃO. NEGATIVA. PERÍODO DE CARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. MULTA DIÁRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O diagnóstico médico é prova suficiente à demonstração da urgência do procedimento indicado, sendo a internação necessária ao controle dos sintomas. Tal obrigação não decorre tão somente das cláusulas do contrato, mas, sobretudo, do art. 35-C da Lei n. 9.695/98, que afasta a restrição de atendimento da rede hospitalar firmada no contrato de plano de saúde entre as partes, quando ocorre uma situação de urgência/emergência. 2. Com efeito, a multa por descumprimento da obrigação é medida coercitiva, devendo ser fixada em montante suficiente e adequado para impulsionar o agravante a cumprir a obrigação de fazer estabelecida por determinação judicial. Destarte, o cumprimento da obrigação é a finalidade precípua da decisão que arbitra a multa em caso de descumprimento. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1203436, 07112765420198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 4/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, se o próprio médico que acompanha o tratamento da autora/agravada aponta o procedimento como eletivo, a par de todo o quadro de saúde por ela apresentado, não se vislumbra de imediato a ilicitude na recusa da operadora. Ainda que evidente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, devido à gravidade da enfermidade que acomete a autora/agravada, é inconteste que esse requisito, por si só, não autoriza a concessão da tutela provisória de urgência. Amparando a tese: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. FUMAÇA DO BOM DIREITO. PERIGO DE DANO. PRESENÇA.REPERCUSSÃO GERAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM DE SOBRESTAMENTO.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência pressupõe a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que, no caso, deve ser aferido a partir da possibilidade de êxito do recurso extraordinário. 2. Na espécie, verifica-se que um dos temas deduzidos nas razões do recurso extraordinário, consistente na aplicação do art. 16 da Lei 7.347/85, é objeto do RE 1.101.937/SP, no qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral. 3. Tal realidade demonstra a presença do requisito da fumaça do bom direito, mormente em se considerando a determinação do Supremo Tribunal Federal de que nenhum processo que verse sobre a aplicação do art. 16 da Lei n. 7.347/85 deve prosseguir. 4. De sua vez, o requisito do risco de dano grave e de difícil reparação se evidencia na existência de diversas petições protocoladas no presente feito solicitando a expedição de certidão de objeto e pé, com vistas a subsidiar o cumprimento provisório de sentença. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl na TutPrv no RE nos EDcl nos EDcl nos EREsp 1319232/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020) – grifo nosso PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE TRANFERÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. EXISTÊNCIA DE NEGOCIO "CASADO". NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE FRAUDE. NULIDADE DO CONTRATO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravo de instrumento interposto em face de decisão que indefere o pedido de antecipação da tutela deve conter elementos suficientes, que demonstrem a presença concomitante dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da referida medida excepcional. 2. Não evidenciada a presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, deve-se prestigiar a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pela autora na petição inicial. 3. O reconhecimento de nulidade do contrato pela existência de fraude demanda a cognição exauriente, após possibilitado o exercício do contraditório às partes envolvidas. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1242524, 07271923120198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Tenho, pois, que a prova produzida nos autos de origem, na fase incipiente em que se encontra o feito, não ampara a pretensão deduzida liminarmente pela autora/agravada. Por conseguinte, a multa imposta pelo descumprimento da obrigação não é exigível por ora. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Intime-se a agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. BRASÍLIA, DF, 2 de agosto de 2021 17:04:57. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator